Tribunal: TJSP
Processo: 1008231-74.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA.
Ausência de provas no sentido de que o banco requerido tenha se desincumbido satisfatoriamente do dever de informação, autoriza reconhecimento no sentido de que a autora buscou contratar empréstimo consignado, mas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA.
Ausência de provas no sentido de que o banco requerido tenha se desincumbido satisfatoriamente do dever de informação, autoriza reconhecimento no sentido de que a autora buscou contratar empréstimo consignado, mas foi vinculada indevidamente a contrato de cartão consignado (RMC), configurado vício de consentimento.
Cabível a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento consolidado no Tema 929 do STJ, devendo, no entanto, ser operada a compensação com o produto do empréstimo, valor corrigido do crédito.
Configurado o dano moral, diante da indevida retenção de parte do benefício previdenciário da autora, pessoa de parcos recursos, fixada indenização em R$5.000,00, valor moderado e proporcional.
Juros de mora incidentes a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.
Recurso provido. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.